Tribunal: TJMT
Processo: 1024500-32.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024500-32.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEVERINO SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 161.653.571-72 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual a autora teve o fornecimento de energia elétrica suspenso pela concessionária devido ao inadimplemento de faturas de consumo de energia. A sentença foi parcialmente procedente, condenando a ré a pagar danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora a contar do evento danoso, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar (i) a licitude da interrupção no fornecimento de energia elétrica, considerando o débito de faturas vencidas há mais de 90 dias e a pandemia de COVID-19; (ii) a caracterização do dano moral, dada a interrupção indevida do serviço; e (iii) a razoabilidade do valor da indenização arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica é indevida quando o débito é relativo a faturas vencidas há mais de 90 dias, conforme o artigo 172, §2º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que veda a suspensão após esse prazo, salvo em casos excepcionais.

4.

A justificativa da concessionária, com base na Resolução Normativa nº 878/2020, que proibiu a suspensão de fornecimento durante a pandemia, não se sustenta, pois a norma impõe restrições claras, sendo a suspensão indevida no caso concreto.

5.

O dano moral é configurado in re ipsa, ou seja, pela própria natureza do ato ilícito, dispensando a comprovação de efetivo sofrimento, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

6.

O valor de R$4.000,00 fixado a título de danos morais é adequado, considerando as circunstâncias do caso, as condições das partes envolvidas e os precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica é indevida quando a fatura vencida há mais de 90 dias, conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2.

O dano moral decorrente da interrupção indevida do serviço de energia elétrica configura-se in re ipsa, não sendo necessária a comprovação de efetivo sofrimento.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta o grau da ofensa e as condições das partes.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 172, §2º; Resolução Normativa nº 878/2020; CF/1988, art. 37, §6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28/09/2018; TJRS, Apelação Cível n. 70074186123, rel. Eduardo Kraemer, j. 13/09/2017.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar que a ré pague R$4.000,00 de reparação, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora a contar do evento danoso, além das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que a interrupção do fornecimento de energia é lícita pois decorreu de inadimplemento de fatura, portanto não haveria dano moral, que, ademais, nem sequer teria sido comprovado.

Afirma desconsiderou que, em razão da pandemia de COVID-19, a Resolução Normativa nº 878, de 24 de março de 2020, proibiu a suspensão do fornecimento de energia elétrica para unidades consumidoras residenciais do subgrupo B1, ao qual o autor pertence.

No entanto, essa restrição teve prazo determinado, encerrando-se em 01/08/2020, a partir de quando as distribuidoras de energia elétrica puderam retomar a cobrança de faturas inadimplidas e adotar o procedimento de suspensão do fornecimento.

Pede, subsidiariamente, a redução da quantia arbitrada.

Contrarrazões (Id n. 266843322).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial, o autor sustentou ser titular da unidade consumidora nº 6/760380-6 e alegou que, em 10 de setembro de 2020, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso pela concessionária, sob a justificativa de inadimplência referente a faturas dos meses de novembro e dezembro de 2018, maio de 2019 e abril de 2020.

Afirmou que, ao entrar em contato com a empresa requerida para solicitar a religação do serviço, foi informado de que a regularização dependia do pagamento das dívidas pendentes. Diante disso, ingressou com a presente demanda, para requerer o restabelecimento do serviço e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito foi julgado procedente e a apelante condenada a arcar com a indenização em R$4.000,00.

Cumpre analisar se é lícita a interrupção no fornecimento de energia elétrica em 10/09/2020 por débito de abril de 2020, ou seja, de mais de três meses antes.

O artigo 172, §2º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, enuncia:

“
Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

(...)

§ 2o
É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga
, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento
”.

(Sem negrito no original).

Nesse sentido, julgado do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. (...) 2. Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015: "Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação". 2.
Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor
quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado
, e b) houver aviso prévio da suspensão
”. (REsp 1381222/RS, relator ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/03/2019, DJe de 01/08/2019, sem destaque no original).

Desse modo, como nesta lide trata-se de débito pretérito, é indevida a interrupção.

E mais, mesmo que a concessionária tenha justificado a suspensão após os 3 meses devido à
pandemia de COVID-19
e a
Resolução nº 878/2020, a norma vigente ainda impõe restrições claras ao procedimento e não se sustenta no contexto do prazo de 90 dias previsto pela Resolução ANEEL, que não foram observadas no presente caso
.

Assim, os danos morais decorrentes do ato ilícito configuram-se in re ipsa, prescindindo de comprovação específica.

O montante arbitrado na primeira instância, no valor de R$ 4.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando tanto as circunstâncias do caso quanto as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes.

Além disso, o valor arbitrado encontra-se em consonância com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não configurando enriquecimento sem causa. Ademais, trata-se de quantia inferior àquela que tem sido comumente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal em casos análogos.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO
CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. CORTE. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS COM A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDO COMO INDEVIDO JUDICIALMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
Responde a empresa concessionária de serviço público de abastecimento de
energia

elétrica
por
danos
provocados em razão de
suspensão

indevida
no
fornecimento
do serviço, nos termos do disposto nos artigos 14 e 22, do CDC, e no artigo 37, § 6º, da CF/88.
Reconhecida a inexigibilidade da
cobrança
que deu ensejo ao corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
na residência da autora, reputa-se
indevida
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia
, devendo a concessionária de
energia
arcar com os prejuízos causados à consumidora. Configurado o dano moral passível de reparação
. Quantum indenizatório mantido. RECURSOS DESPROVIDOS
”.

(
Apelação
Cível n. 70074186123, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Eduardo Kraemer, julgado em 13/09/2017, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025